Tribunal: TJSP
Processo: 1010115-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Candidato aprovado na 88a colocação em concurso que previa a existência de 92 vagas de Auxiliar de Apoio Operacional da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo). Ausência de nomeação. Suposta ilegalidade. Inocorrência. Ato impugnado que ficou apoiado na orientação do RE no 598.099/MS que ao garantir do candidato aprovado dentro do número de vagas o

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Candidato aprovado na 88a colocação em concurso que previa a existência de 92 vagas de Auxiliar de Apoio Operacional da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo). Ausência de nomeação. Suposta ilegalidade. Inocorrência. Ato impugnado que ficou apoiado na orientação do RE no 598.099/MS que ao garantir do candidato aprovado dentro do número de vagas o direito à nomeação ressalvou expressamente a necessidade de se levar em consideração também as "situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público". Autoridade impetrada que, no caso, apontou o enquadramento de seu ato nessa denominada "situação excepcionalíssima", com base na lei de responsabilidade fiscal. Segurança denegada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010115-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAULO
PAULO FERREIRA, são apelados FUNDAÇÃO CASA CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010115-40.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 35.465
Apelação no 1010115-40.2019.8.26.0053
Apelante: Saulo Paulo Ferreira
Apelado: Fundação Casa Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Candidato aprovado na 88a
colocação em concurso que previa a existência de 92 vagas de
Auxiliar de Apoio Operacional da Fundação Casa (Centro de
Atendimento Socioeducativo). Ausência de nomeação. Suposta
ilegalidade. Inocorrência. Ato impugnado que ficou apoiado na
orientação do RE no 598.099/MS que ao garantir do candidato
aprovado dentro do número de vagas o direito à nomeação
ressalvou expressamente a necessidade de se levar em
consideração também as “situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de
acordo com o interesse público”. Autoridade impetrada que, no
caso, apontou o enquadramento de seu ato nessa denominada
“situação excepcionalíssima”, com base na lei de responsabilidade
fiscal. Segurança denegada. Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por SAULO
PAULO FERREIRA contra ato do PRESIDENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO ADOLESCENTE (FUNDAÇÃO CASA), que deixou de
providenciar sua nomeação para o cargo de Auxiliar de Apoio Operacional da Fundação
Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo), embora tenha sido aprovado na 88a
colocação em concurso público que previa a existência de 92 vagas para a Macro Região 1
- São Paulo. Alega violação dos princípios da moralidade, legalidade e eficiência na
conduta da Administração.
Denegada a segurança (fls. 181/184), apela o impetrante, com as
considerações de fls. 185/200, postulando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 229/249.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 263/267).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É importante considerar, em primeiro lugar, que “o mandado de
segurança só tem fundamento quando a violação de direito individual é de tal ordem, clara e
evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se a interpretações mais ou menos controvertidas
para reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o
fato e o mandamento destinado a regê-lo” (Arnald Wald, “Do Mandado de Segurança na
Prática Judiciária”, Forense, Rio de Janeiro, 5a edição, p. 122).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010115-40.2019.8.26.0053 -Voto no
3
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 161 da
Repercussão Geral reconhecida no RE no 598.099/MS, ao garantir aos candidatos
aprovados dentro do número de vagas o direito à nomeação, ressalvou expressamente a
necessidade de se levar em consideração também as “situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse
público”:
“Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir
a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para
justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por
parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja
dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente
posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a
situação
deve
ser
determinada
por
circunstâncias
extraordinárias,
imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente
graves,
implicando
onerosidade
excessiva,
dificuldade
ou
mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade:
a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação
deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente
pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios
menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De
toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de
vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle
pelo Poder Judiciário” (RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes,j.
10/08/2011),
A autoridade impetrada aponta seu enquadramento nessa
denominada “situação excepcionalíssima”, sustentando que “é fato público e notório a atual
crise econômica que assola o país, atingindo todos os setores, inclusive, o orçamento público. Em
decorrência disto, o Governador do Estado de São Paulo publicou dois Decretos sobre otimização
de despesas, limitando gastos com pessoal, tendo em vista a necessidade de racionalização e
otimização dos recursos públicos e considerando que as despesas com pessoal e encargos sociais
tem peso significativo no orçamento do Estado.” (fl. 83).
Trata-se de fundamento que destaca a preponderância do
interesse público sobre o particular, e que justifica a excepcional medida de interrupção de
nomeação dos candidatos, já que a alegada crise econômica (de conhecimento geral e
repercussão nacional), a par de superveniente à abertura do concurso (Edital 001/2014),
constitui, realmente, grave obstáculo à contratação de pessoal, em razão da acentuada (e
imprevisível) queda de arrecadação, o que culmina com a adoção de medidas
administrativas para evitar que a despesa com pessoal ingresse no chamado limite
prudencial de responsabilidade fiscal, impedindo consequências mais drásticas (previstas
na Lei Complementar n. 101/2000).
Assim, não se pode ter como configurada no ato atribuído à
autoridade impetrada, alguma hipótese de patente ilegalidade ou abuso de poder, sempre
lembrando que o mandado de segurança, segundo definição do artigo 1o da Lei n. 12.016,
de 07 de agosto de 2009, é remédio concedido para proteger direito líquido e certo, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010115-40.2019.8.26.0053 -Voto no
4
entendido aquele “que resulta de fato capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140),
por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e independentemente de exame
técnico” (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja apoiado “em fatos incontroversos,
e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas” (RTJ 124/948). “Não se
admite a comprovação 'a posteriori” do alegado (RJTJESP 112/225); Ou seja, “com a inicial,
deve o impetrante fazer prova indiscutível, completa e transparente de seu direito líquido e certo.
Não é possível trabalhar à base de presunções” (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José
de Jesus Filho), apud, “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”,
Theotônio Negrão, Editora Saraiva, 2012, 44a edição (nota no 10a referente ao artigo 1o da
Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator